Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709349-55.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OSMAR SERGIO PEREIRA APELADO: MARA SHIRLEY MORENA PINHEIRO DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação (se assim entender necessário). Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito